Tribunal: STF
Processo: HC 211280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).



    2. Inexiste razão suficiente para desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ocorrido em setembro de 2017, especialmente porque o impetrante nem sequer demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da alegada conduta equivocada da defesa técnica. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015).



    3. Ainda, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. Até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.